Tribunal: STF
Processo: HC 235379
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 869.900/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/03/2023, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa) e 180, § 1º do Código Penal (receptação qualificada). O juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a prisão preventiva. Salienta o excesso de prazo da medida. Ressalta a debilidade da saúde do paciente, dizendo-o acometido por câncer. Socorre-se do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Refere ao fato de o corréu Anderson José da Silva ter sido beneficiado com a revogação da custódia, aduzindo encontrar-se o paciente em idêntica situação jurídica. Ressalta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Aponta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da segregação preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, em 17/11/2023, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta na determinação da prisão preventiva, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal (e-doc. 4). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator